Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERDA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. HORÁRIO DE EMBARQUE DEVIDAMENTE INFORMADO. COMPARECIMENTO TARDIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é abusiva a conduta da companhia aérea que impediu o embarque de passageiros que permaneceram em sala VIP e se apresentaram tardiamente ao portão de embarque, uma vez que o horário de embarque foi corretamente informado no cartão, e é sabido que a entrada de passageiros na aeronave é encerrada antes do exato horário previsto para decolagem, diante dos esquemas de segurança e planejamento de voo a serem realizados.
2. Em se tratando de culpa exclusiva dos consumidores, resta afastada a responsabilidade da companhia aérea e o dever de reparação material pela aquisição de outro bilhete aéreo, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, ou ainda por danos morais, uma vez que eventual infortúnio vivenciado pelos autores não foi causado pela conduta da ré.
3. Apelação conhecida e não provida.